Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECURSO ESPECIAL (213) No do Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que esta eg. 3a Turma Cível, no julgamento da Apelação, indeferiu a liberação dos lotes em favor das Rés. Autorizou, porém, a comercialização, devendo os valores arrecadados serem depositados em conta judicial para futura apuração dos valores devidos, o que ocorrerá em sede de liquidação de sentença (Id. 9245609, p. 54). Observa-se, portanto, que o bloqueio dos lotes ocorreu tão somente para garantir o pagamento de eventuais valores à Autora. Nos autos do Processo no 0034280-66.2016.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília, as promitentes vendedoras (Autora e Rés) ofereceram três desses imóveis em pagamento dos débitos para com os promissários compradores, tendo ambas as partes aquiescido com a transferência da propriedade (Id. 28481522 e Id. 28481523). Assim, autorizo a transmissão dos lotes aos credores, nos termos do acordo homologado judicialmente. Reforço, ainda, que não há qualquer impedimento à comercialização dos lotes pelas empreendedoras. Autorizo, assim, a transmissão do Lote n.o 86 da Avenida Serra Verde, com área total de 563,39 m2, descrito na Matrícula n.o 104.205 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; do Lote n.o 90 da Avenida Serra Verde, com área total de 569,12m2, descrito na Matrícula n.o 104.209 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; e Lote n.o 101 da Avenida Serra Verde, com área total de 526,15 m2, descrito na Matrícula n.o 104.220 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos termos do acordo em comento. Comunique-se ao 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos à egrégia Presidência deste egrégio Tribunal. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora